Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Mirta Aparecida Brasil Fraga contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 103733209 do processo de referência) proferida na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e do Hospital Santa Helena S.A., processo n. 0732443-56.2021.8.07.0001, que indeferiu o requerimento da concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada ESPÓLIO DE MIRTA APARECIDA BRASIL FRAGA em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A e CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para que “seja determinada a suspensão da referida cobrança até o provimento final de mérito”. Registro que procede o inconformismo apresentado pela parte autora, ante a omissão em não apreciar o pedido de tutela de urgência. Passo a apreciar o pedido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto não há razão para a não cobertura do atendimento de urgência. Outrossim, em nenhum momento houve a negativa ou o esclarecimento de ausência de cobertura de suporte do tratamento pela ECMO. A COVID-19 trouxe enormes desafios, sendo que o suporte por meio da ECMO foi apresentado como uma forma viável de tratamento e ante a urgência, não houve a negativa ou tempo para discussões sobre burocracias. Lamentavelmente, o tratamento não foi suficiente para evitar o falecimento da parte autora, sendo esta mais uma vítima da doença. De outro lado, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Não há qualquer indicativo da existência de prática de conduta de inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes e/ou a prática de ato de constrição ou restrição patrimonial. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O pedido poderá ser reapreciado a qualquer momento. Esta relatoria, em primeira análise do recurso interposto (Id 30317907), exarou o seguinte despacho para atendimento pela agravante para viabilizar o processamento e a admissibilidade do agravo de instrumento: Verifico que o espólio agravante não está representado em juízo por advogado constituído, porquanto a procuração outorgada aos patronos foi por terceiro em nome próprio, conforme se verifica no documento juntado no Id 103157660 do processo de referência. Não consta que o terceiro João Alberto Fraga Silva seja administrador provisório ou inventariante do patrimônio hereditário deixado por Mirta Aparecida Brasil Fraga. Portanto, para que possa atuar como representante do espólio em juízo, deverá comprovar alguma das duas situações e outorgar a necessária procuração para que os advogados constituídos possam validamente exercer o mandato. Ressalto também que é insuficiente simples menção ao art. 617, III, do CPC para reconhecer que o viúvo está legitimado a representar o espólio em juízo. Não há comprovação da condição de herdeiro, porquanto, na certidão de óbito, não consta informação sobre o regime de bens (Id 103157680 do processo de referência), e o inventário não foi iniciado, conforme informado na petição inicial. Constato que os defeitos apontados podem levar ao reconhecimento da nulidade dos atos praticados em nome do espólio autor/agravante. Por isso, a regularização é medida indispensável para conferir existência e validade aos atos praticados em seu nome e interesse. Destaco que recurso não é considerado ato processual urgente. Por esse motivo, se não estiver assinado por advogado com procuração nos autos para atuar em nome da parte recorrente, deve ser considerado inexistente, consoante orientação do enunciado sumular 115 do c. STJ. Diante das considerações feitas, DETERMINO ao espólio agravante que providencie a regularização de sua representação, inclusive processual, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. O agravante, em resposta, apresenta petição em que informa a juntada da certidão de casamento de João Alberto Fraga Silva com Mirta Aparecida Brasil Fraga e de procuração passada a João Alberto Fraga Silva por todos os herdeiros, que a ele conferem poderes para representá-los na demanda (anexos aos Ids 30519839 a 30519841). É o relatório. Decido. 1. Da falta de representação processual do espólio agravante Do cotejo da petição e documentos apresentados pelo agravante (Ids 30519839 a 30519841) com a determinação exarada no despacho desta relatoria (Id 30317907), verifico persistir a falha na representação do espólio, que não está regularmente representado nos autos pelo advogado que subscreve a petição recursal, nada obstante a indicação desse grave defeito na formação do processo. A procuração ad judicia outorgada por João Alberto Fraga Silva, em nome próprio, a advogados (Id 103157660 do processo de referência) não legitima os profissionais do direito ali nominados e qualificados a atuar judicialmente em defesa do espólio autor, ora agravante. Dúvida não há de que João Alberto Fraga Silva, viúvo de Mirta Aparecida Brasil Fraga, possa, como inventariante, representar os herdeiros necessários, mas, para tanto, representando o Espólio de Mirta Aparecida Brasil Fraga, deve outorgar procuração aos advogados a quem constituir como mandatários. Se inventário não aberto não houver, todos os herdeiros, nesta qualidade, deverão assinar a procuração. Certo é que sem adequado instrumento de mandato, há vício de representação processual relativamente ao autor/agravante. O advogado atua em juízo mediante apresentação de prova documental certificadora de ter sido a ele conferido mandato com poderes de representação ad judicia, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto no art. 5o da Lei n. 8.906/1994 (Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.) e nos arts. 103, caput (Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.), e no art. 104, caput (Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.), do CPC. Concretamente, embora tenha passado despercebido ao i. magistrado que recebeu a petição inicial e determinou a citação, falta a procuração conferida aos causídicos signatários daquela peça pelo Espólio de Mirta Aparecida Brasil Fraga. Manifesto, assim, não contar a parte agravante com regular representação processual em juízo. Repito que a procuração outorgada por João Alberto Fraga Silva, em seu próprio nome, não como representante do espólio de Mirta, apenas a ele aproveita, não ao espólio, que carente de representação processual permanece na primeira instância onde tramita o processo e nesta instância recursal. Necessário destacar que a procuração outorgada ao advogado é documento obrigatório para o processamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, I, do CPC: Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;. Embora o processo seja eletrônico e não haja a necessidade de juntada da procuração com a petição recursal, nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC (§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.) é indispensável que referido instrumento do mandato esteja anexado à petição inicial, para validade da formação e desenvolvimento do processo. Assim, subscrito o recurso de agravo de instrumento por advogado sem procuração, incide ao caso concreto a orientação expressa no enunciado sumular 115 do c. STJ: na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Segue julgado desta c. 1a Turma Cível que, embora proferido na vigência do CPC de 1973, permanece atual no tocante à questão em exame: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À parte compete instruir o recurso, é a ela que se atribui a formação do mesmo, elencando o art. 525 do CPC as peças de presença obrigatória, bem como outras, de cunho facultativo, mas indispensáveis à compreensão da matéria em debate. 2. Sendo de inteira responsabilidade da agravante a instrução do seu pedido, com todas as peças necessárias ou indispensáveis para a demonstração dos pressupostos de admissibilidade, não tem como ser aceito recurso que não junta procuração do agravado, sem trazer certidão do cartório, informando a ausência da peça nos autos principais, principalmente no caso de embargos à execução, em que a peça encontra-se nos autos da execução. 3.Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 215369, 20050020004127AGI, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/6/2005. Pág.: 175) O defeito é sanável, razão pela qual esta relatoria concedeu ao agravante para para sanar a mácula identificada. Todavia, apesar da expressa menção à existência de vício de representação processual, não cuidou o representante da parte recorrente, João Alberto Fraga Silva, de juntar aos autos a indispensável procuração ad judicia outorgada pelo Espólio de Mirta Aparecida Brasil Fraga. Registro que o instrumento de mandato não foi apresentado nestes autos recursais nem no processo de referência, de acordo com pesquisa realizada no sistema PJe nesta data. Resulta daí que, não caracterizada qualquer urgência na interposição do presente recurso, a falta não sanada da procuração, conquanto oportunizado o devido saneamento do feito, faz surgir pressuposto fático processual impositivo do reconhecimento de que inexistente o agravo de instrumento manejado pelo Espólio. Trata-se de recurso inexistente e, portanto, manifestamente inadmissível. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, devido à falta de procuração outorgada pelo espólio autor/agravante aos advogados habilitados, nada obstante a oportunidade para correção desse grave vício processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora